Tribunal: STF
Processo: Rcl 73575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 69200-69.2006.5.15.0090), que, em tese, teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADI´s 6.021 e 5.867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão, em juízo de retratação, adotando o entendimento da ADC 58, porém ao tratar do período de aplicação dos juros de mora consignou: 



    [...]



    Irresignado, o Banco interpôs recurso extraordinário visto que o acórdão recorrido dispôs que na fase pré-judicial o valor dos juros seria a disposição do art. 39, caput, da Lei 8.177/91 (TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento), o que resulta em bis in idem, pois a partir do ajuizamento incide a SELIC que já contempla os juros. Assim, o entendimento está em dissonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADC 58. 



    Ocorre que, em 30/10/2024, o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso, sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    Assim, o descompasso da decisão proferida pela e. Oitava turma e mantida pelo vice-presidente da Corte Trabalhista no tocante ao critério dos juros de mora na fase pré-judicial ampliando o cálculo da data do vencimento até o efetivo pagamento , forçoso concluir, com o devido acatamento, que a referida decisão negou cumprimento à tese fixada ADC 58, a justificar a pronta intervenção desse E. Supremo Tribunal Federal, a fim de fazer valer a autoridade de suas decisões, o que desde já se requer. 



    [...]



    Conforme cediço, em 18 de dezembro de 2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, o Plenário desse Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    [...]



    Em tal contexto, resta claro que a decisão reclamada viola frontalmente os parâmetros estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal para atualização dos débitos trabalhistas, uma vez que, ao determinar a aplicação cumulativa de IPCA com juros na fase pré-processual e utilizando como critério o disposto no artigo 39 da Lei 8.171/91 (TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento), incorre em cumulação com a SELIC que índice na fase judicial e já engloba os juros. 



    Patente, pois, o cabimento e pertinência da presente Reclamação, ante o irrefutável desvirtuamento do entendimento adotado na decisão da ADC 58.”



    Ao final, requer “seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância do parâmetro estabelecido (incidência do IPCA-E e dos juros previstos no art.39, caput, da Lei nº 8.177/91, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, que já contempla tanto a correção monetária como os juros de mora.), ou seja, sem extensão dos juros de mora até o efetivo pagamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 07/04/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    Não assiste razão ao Reclamante.



    No caso em análise, decidiu o órgão reclamado (eDoc. 07):



    “Como corolário do conhecimento do recurso de revista, por injunção do decidido pelo e. STF no julgamento da ADC 58, dou-lhe provimento para que, no caso vertente: I) seja aplicada a tese vinculante fixada pelo e. STF, no julgamento da ADC 58, quanto à atualização monetária dos créditos trabalhistas, no sentido de que, até sobrevir solução legislativa, sejam aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigem para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E e dos juros previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91 (TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, que já contempla tanto a correção monetária, como os juros de mora; e II - na liquidação da sentença, sejam observados os seguintes parâmetros fixados pelo STF quando da modulação dos efeitos da decisão: a) reputam-se válidos e não ensejam qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos feitos utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos, de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais, com os juros de mora de 1% ao mês; b) devem ser mantidas e executadas as sentenças que já transitaram em julgado e expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; c) aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) deve ser aplicada, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária); d) por fim, ao acórdão formalizado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão deve-se aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. “



    No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    Quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Assinalo que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se o erro material tão somente no que tange ao momento de incidência da taxa SELIC, reafirmando-se que deve ser partir do ajuizamento da demanda. Desse modo, permanece íntegro o item 6 da ementa:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ”



     



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os paradigmas alegadamente desrespeitados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente